Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Defiro o pedido do apelante de inscrição do procurador para sustentação oral, nos termos da Portaria Conjunta n.o 52, de 8.05.2020, na sessão telepresencial de 04.11.2020, na qual se encontra incluído o presente processo. À Secretaria para as providências cabíveis.